Tribunal: TJMT
Processo: 1007761-10.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1007761-10.2022.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. INJÚRIA RACIAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DAS PENAS. VIABILIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. ADEQUAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO À LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. DOSIMETRIA. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES RELACIONADOS À CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO DELITO. CIÚMES E SENTIMENTO DE POSSE. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (CP, art. 129, § 13o), injúria racial (CP, art. 140, § 3o) e ameaça (CP, art. 147), às penas de 04 anos e 06 meses de reclusão, 05 meses de detenção e 100 dias-multa, em regime inicial semiaberto.
2. Fatos relevantes: (i) condenação por agressões físicas à companheira, ofensas raciais e ameaças contra o enteado; (ii) os fatos ocorreram em março de 2022; (iii) pena fixada com base na nova redação do art. 129, §13o, do CP, introduzida por lei posterior; (iv) circunstâncias judiciais valoradas negativamente sem fundamentação concreta.
3. Requerimentos do recurso: (i) aplicação da pena prevista na redação vigente à época dos fatos; (ii) exclusão das circunstâncias judiciais negativadas sem motivação concreta; (iii) revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve aplicação retroativa de lei penal mais gravosa para o crime de lesão corporal qualificada; (ii) analisar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais da pena nos crimes imputados; (iii) redimensionar a pena com base nos vetores remanescentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação retroativa de preceito secundário mais gravoso afronta o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, previsto no art. 5o, XL, da Constituição.
6. Em Direito Penal, a culpabilidade possui três acepções distintas. A primeira a indica como limite ao poder punitivo, impedindo a responsabilidade penal objetiva ou por fato de terceiros. A segunda como fundamento da punição, ou seja, elemento integrante do conceito analítico de crime. A terceira como elemento de determinação e quantificação da pena.
7. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser considerada na determinação e quantificação da pena, não podendo ter seu desvalor fundamentado na imputabilidade, consciência da ilicitude ou exigibilidade de conduta diversa, pois esses fatores já compõem o conceito dogmático do termo, integrando o conceito analítico de crime.
8. A negativação das consequências do delito exige demonstração de efeitos concretos que extrapolem o tipo penal. Ausente essa demonstração, a circunstância deve ser considerada neutra.
9. O motivo do crime, quando baseado em ciúmes e sentimento de posse, pode justificar a valoração negativa do vetor, dada sua especial reprovabilidade.
10. O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.
11. A ausência de motivação não pode ser considerada como motivo banal de forma automática.
12. Presentes agravantes e atenuantes, é cabível a compensação integral quando ambas são equivalentes.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XL; CP, arts. 59, 61, II, "f", 65, III, "d", 69, 129, §13 (redação da Lei 14.188/2021), 140, §3o, 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 976.760/BA, HC n. 976.760/BA. TJMT, ApCrim 0017093-68.2018.8.11.0064, ApCrim 1001986-55.2020.8.11.0012, Enunciado criminal n. 12 TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007761-10.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON LUIZ DA SILVEIRA - CPF: 696.181.781-53 (APELANTE), JANIO CASTOR DE ABREU - CPF: 948.268.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ROBSON GOMES DE CAMPOS - CPF: 018.095.661-26 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESA MILHOMEM DA SILVA - CPF: 013.013.211-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. INJÚRIA RACIAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DAS PENAS. VIABILIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. ADEQUAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO À LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. DOSIMETRIA. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES RELACIONADOS À CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO DELITO. CIÚMES E SENTIMENTO DE POSSE. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (CP, art. 129, § 13o), injúria racial (CP, art. 140, § 3o) e ameaça (CP, art. 147), às penas de 04 anos e 06 meses de reclusão, 05 meses de detenção e 100 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
condenação por agressões físicas à companheira, ofensas raciais e ameaças contra o enteado;
(ii)
os fatos ocorreram em março de 2022;
(iii)
pena fixada com base na nova redação do art. 129, §13o, do CP, introduzida por lei posterior;
(iv)
circunstâncias judiciais valoradas negativamente sem fundamentação concreta.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
aplicação da pena prevista na redação vigente à época dos fatos;
(ii)
exclusão das circunstâncias judiciais negativadas sem motivação concreta;
(iii)
revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se houve aplicação retroativa de lei penal mais gravosa para o crime de lesão corporal qualificada;
(ii)
analisar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais da pena nos crimes imputados;
(iii)
redimensionar a pena com base nos vetores remanescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aplicação retroativa de preceito secundário mais gravoso afronta o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, previsto no art. 5o, XL, da Constituição.

6. Em Direito Penal, a culpabilidade possui três acepções distintas. A primeira a indica como limite ao poder punitivo, impedindo a responsabilidade penal objetiva ou por fato de terceiros. A segunda como fundamento da punição, ou seja, elemento integrante do conceito analítico de crime. A terceira como elemento de determinação e quantificação da pena.

7. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser considerada na determinação e quantificação da pena, não podendo ter seu desvalor fundamentado na imputabilidade, consciência da ilicitude ou exigibilidade de conduta diversa, pois esses fatores já compõem o conceito dogmático do termo, integrando o conceito analítico de crime.

8. A negativação das consequências do delito exige demonstração de efeitos concretos que extrapolem o tipo penal. Ausente essa demonstração, a circunstância deve ser considerada neutra.

9. O motivo do crime, quando baseado em ciúmes e sentimento de posse, pode justificar a valoração negativa do vetor, dada sua especial reprovabilidade.

10. O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

11. A ausência de motivação não pode ser considerada como motivo banal de forma automática.

12. Presentes agravantes e atenuantes, é cabível a compensação integral quando ambas são equivalentes.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XL; CP, arts. 59, 61, II, "f", 65, III, "d", 69, 129, §13 (redação da Lei 14.188/2021), 140, §3o, 147.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 976.760/BA, HC n. 976.760/BA. TJMT, ApCrim 0017093-68.2018.8.11.0064, ApCrim 1001986-55.2020.8.11.0012, Enunciado criminal n. 12 TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Jefferson Luiz da Silveira
, contra a sentença do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1007761-10.2022.8.11.0003, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (CP, art. 129, § 13o), injúria racial (CP, art. 140, § 3o) e ameaça (CP, art. 147), às penas de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
05 (cinco) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e
100 (cem) dias-multa
(
292845946
).

Nas
razões recursais
, a defesa postula a aplicação do preceito secundário vigente à época dos fatos para o delito de lesão corporal qualificada, argumentando que a sentença teria aplicado indevidamente nova redação do art. 129, §13, do CP, introduzida por lei posterior, em afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. Alega, igualmente, a nulidade na dosimetria da pena, em razão da valoração negativa indevida e sem fundamentação concreta das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos do crime, das consequências do delito e do comportamento da vítima. Por fim, sustenta ausência de motivação quanto à fração de aumento da pena-base na segunda fase da dosimetria (id. 292845951).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, exclusivamente quanto à alegação de retroatividade de norma penal mais gravosa (id. 292845955).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento
do apelo, a fim de que seja aplicada a pena prevista no preceito secundário vigente à época dos fatos quanto ao crime de lesão corporal e revista a dosimetria da pena nos crimes de injúria racial e ameaça, em razão de fundamentação inadequada das circunstâncias judiciais (id. 299768372).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Jefferson Luiz da Silva
, imputando-lhe a prática dos crimes de lesão corporal, no contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 13), injúria racial (CP, art. 140, § 3o) e ameaça (CP, art. 147), em razão dos seguintes fatos:

“[...]
porque em 13/3/2022, por volta das 2h20min, na residência comum, localizada na Rua Mutum, 3061, bairro Parque Universitário, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com torções, empurrões e esganadura, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Vanesa Milhomem da Silva, causando escoriações em número de 04, retilíneas, variando de 3 a 5 cm em face anterior e lateral direita do pescoço e edema em região tenar esquerda; utilizando elementos referentes à raça, ofendeu a dignidade de seu enteado J.G. de 12 anos de idade; e, com atos, ações e palavras, ameaçou causar mal injusto e grave contra seu enteado J.G. de 12 anos de idade, conforme laudo pericial 200.1.02.2022.007813-01, BOPM 2022.66999 e declarações da vítima e das testemunhas.

Consta que o denunciado e a vítima Vanessa tiveram um relacionamento de três meses no passado e tiveram uma filha de 16 anos. À época, a vítima Vanessa terminou o relacionamento após ser agredida fisicamente pelo denunciado. Após alguns anos, voltaram a se relacionar e estavam convivendo há dois anos. A vítima J.G. é filho da vítima Vanesa e moravam todos na mesma casa.

No dia, hora e local dos fatos, após chegarem em casa de uma festa, o denunciado ficou muito irritado e agressivo ao encontrar a vítima J.G. deitado em sua cama e ofendeu a dignidade dele chamando-o de “preto preguiçoso”. Em seguida, ameaçou-o de morte.

A vítima Vanesa tentou intervir a fim de proteger o filho J.G. das ofensas e ameaças, momento em que o denunciado a agrediu, empurrando-a contra a parede, esganando-a e torcendo o dedo da mãe esquerda dela para trás. Em seguida, esganou-a novamente, causando as lesões descritas.

Na sequência, o denunciado ainda xingou a vítima Vanessa de vagabunda, ladra e puta.

A filha da vítima Vanesa, M.E. de 16 anos de idade acionou a polícia, que chegou no local e prendeu o denunciado em flagrante.

As vítimas representaram criminalmente o denunciado. Interrogado, o denunciado ficou em silêncio
” (id. 292845878).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada procedente para condenar
Jefferson Luiz da Silva
pela prática do crime dos crimes de lesão corporal qualificada (CP, art. 129, § 13), injúria racial (CP, art. 140, § 3o) e ameaça (CP, art. 147), às penas de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
05 (cinco) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e
100 (cem) dias-multa
.

Inconformada com o édito condenatório, a
defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. ADEQUAÇÃO TÍPICA

1.1. Lesão corporal qualificada (art. 129, §13, CP)

Em seu argumento inaugural, a defesa postula a aplicação do preceito secundário vigente à época dos fatos para o delito de lesão corporal qualificada, argumentando que a sentença aplicou indevidamente nova redação do art. 129, §13, do Código Penal, introduzida por lei posterior, em afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

A pretensão deve ser acolhida.

Conforme consta dos autos, os fatos atribuídos ao apelante ocorreram em 13/março/2022, data em que o crime de lesão corporal praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13o, do Código Penal) era punido com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, nos termos da redação dada pela Lei n. 14.188/2021.

Entretanto, após reconhecer a prática do referido delito, o Juízo de primeiro grau se valeu do preceito secundário previsto na nova redação do tipo penal, introduzida pela Lei n. 14.994/2024, que estipula pena de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão.

Ou seja, o apelante foi condenado com base em critérios estabelecidos por legislação posterior e mais gravosa, em manifesta violação ao princípio da irretroatividade da norma penal mais severa.

A este respeito, inclusive, a própria Constituição Federal dispõe que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (art. 5o, XL).

Assim, acolho a pretensão defensiva para readequar a pena do crime previsto no art. 129, §13o, do Código Penal, a fim de que se aplique o preceito secundário vigente à época dos fatos.

2. DAS PENAS

2.1. Lesão corporal qualificada (art. 129, §13o, CP)

Em relação à pena-base do crime de lesão corporal praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13o, do Código Penal), a defesa requer a neutralização da circunstância judicial referente às
consequências do crime
, sob o argumento de que o abalo imposto foge do padrão usual desta espécie delitiva, o que demandaria avaliação psicológica não realizada no curso da instrução processual. Do mesmo modo, pretende-se o afastamento da negativação dos
motivos do crime
, alegando-se que o ciúme é situação inerente ao tipo penal. No pertinente ao
comportamento da vítima
aduzindo-se que a referida circunstância judicial não pode ser valorada em desfavor do acusado.

Os pedidos são parcialmente procedentes.

Ao tratar das questões, a sentença pontuou:

“
As consequências são graves, vez que a vítima em audiência demonstrou a fragilidade emocional ao falar sobre os fatos, além do abalo emocional que causou na filha e no enteado que presenciaram todos os fatos e tentaram defender a genitora.

[...]

No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que provocou as lesões pelo fato de que estava com ciúmes exacerbados da mesma, pela roupa que ela vestia quando foram em uma festa de casamento.

[...]

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa, devendo ser analisado em desfavor do denunciado
” (id. 292845945).

No pertinente às
consequências do delito
,

analisando detidamente os autos, verifica-se, a partir do relato da vítima, que os fatos foram praticados na presença de seus filhos, com idades de 4 (quatro), 12 (doze) e 17 (dezessete) anos, os quais, inclusive, tentaram intervir em sua defesa.

Todavia, à exceção da menção feita pela ofendida, durante a audiência de instrução e julgamento, acerca do abalo emocional sofrido, compreensível diante da natureza do delito, que, por si só, costuma impactar a esfera psíquica da vítima, não há nos autos elementos objetivos aptos a demonstrar que as consequências do fato extrapolaram aquelas ordinariamente decorrentes da prática delitiva.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da referida circunstância judicial, uma vez que calcada em efeitos inerentes ao crime.

Neste mesmo sentido, confira-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
As consequências do crime, calcadas no fato de que a ofendida foi obrigada a registrar Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem, ficando marcas psicológicas decorrentes da violência que a vítima foi submetida pelo acusado, foram lançadas genericamente na sentença, que não explica nem qual transtorno, nem quais sequelas psicológicas acometeram-na em decorrência dos fatos
” (ApCrim 0017093-68.2018.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020).

Em relação aos
motivos do crime
, a sentença não merece qualquer reparo, uma vez que a vítima relatou que as agressões perpetradas pelo apelante foram motivadas porque a ofendida foi a uma festa de casamento com um vestido curto, onde dançou.

Ou seja, orientado por reação emocional oriunda de sentimento de posse, insegurança e medo, os quais caracterizam o ciúme, o apelante perpetrou agressões diversas contra a vítima, situação que autoriza a elevação da reprimenda, consoante já entendeu a Corte Estadual:

“
A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, considerando-se a especial reprovabilidade dos motivos do crime, fundado em ciúmes e sentimento de posse sobre a vítima, sendo a fração de 1/8 proporcional e adequada
” (ApCrim 1001986-55.2020.8.11.0012, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

Naquilo que se refere ao
comportamento da vítima
, apesar das pontuações da sentença de que a ofendida não contribuiu com a prática criminosa, a Corte da Cidadania firmou sólida compreensão no sentido de que a referida circunstância judicial não pode ser interpretada em prejuízo do acusado, consoante abaixo destacado:

“[...]
o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra
” (HC n. 976.760/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

Logo, a referida circunstância deve ser neutralizada.

Dessa forma, acolho parcialmente a pretensão defensiva para neutralizar as
consequências do crime
e o
comportamento da vítima
em relação ao crime de
lesão corporal praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13o, do Código Penal).

2.2. Injúria qualificada (art. 140, §3o, CP)

Em relação ao crime de injúria qualificada (art. 140, §3o, CP) a defesa requer a neutralização da
culpabilidade
, dos
motivos do crime
e do
comportamento da vítima
.

Os pedidos são procedentes.

Sobre os referidos pontos, a sentença anotou:

“
Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve, sobretudo, pelo fato da vítima ser um adolescente em plena formação, vindo a causar marcas profundas no menor.

[...]

No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que provocou cometeu o crime sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

[...]

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa, era apenas um adolescente tentando defender a genitora e acabou sendo vítima também
” (id. 292845945).

No referente à
culpabilidade
, observa-se que o
juízo sentenciante se valeu de
elementos que compõem o sentido dogmático da culpabilidade, ou seja, daquele que a insere no conceito analítico de crime, para negativar a referida circunstância judicial, tanto que mencionou que o apelante possuía plena consciência de sua atitude e poderia ter agido de acordo com este entendimento.

Ocorre que a culpabilidade, em seu aspecto dogmático, é um dos fundamentos da punição (juízo de reprovação).

Entretanto, a culpabilidade indicada no art. 59 do Código Penal possui outra acepção, qual seja, a de determinação e quantificação da pena, de modo que o seu desvalor apenas é admitido quando apresentados argumentos que demonstrem necessidade de imposição de maior grau de censura ao agente –
o que não é o caso dos autos, onde nenhum elemento demonstra que sua conduta extrapolou os limites do próprio tipo penal
.

Neste sentido, extrai-se do Enunciado Criminal no 12 da TCCR/TJMT: “
a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

Assim, o referido vetor deve ser afastado da dosagem da pena em relação a todos os delitos imputados ao apelante.

Quanto aos
motivos
, a inexistência de motivação não autoriza o reconhecimento automático da banalidade da conduta, pois a ausência de razões para o delito não se confunde com motivo fútil ou de menor importância.

Por fim, de modo a se evitar tautologia, o
comportamento da vítima
deve ser igualmente neutralizado, pelos motivos anteriormente esposados
(HC n. 976.760/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

Assim, neste ponto os pedidos devem ser acolhidos.

2.3. Ameaça (art. 147,
caput
, CP)

No referente ao crime de ameaça, a sentença negativou a
culpabilidade
e o comportamento da vítima sobre os seguintes fundamentos:

“
Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

[...]

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa, entretanto, provocou profundo trauma e temor
” (id. 292845945).

Consoante destacado, as justificativas utilizadas na sentença para exasperação da pena-base são inidôneos pois se vale de
elementos que compõem o sentido dogmático da culpabilidade para valorá-la negativamente (Enunciado Criminal n. 12 TCCR/TJMT) e consideram o comportamento da vítima em desfavor do acusado
(HC n. 976.760/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

Assim, em relação ao crime de ameaça (art. 147, CP), afasto as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo Juízo de primeiro grau.

3. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS

3.1. Lesão corporal qualificada (art. 129, §13o, CP)

Ao crime de lesão corporal praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13o, do Código Penal) atribui-se a pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos, nos termos da redação dada pela Lei n. 14.188/2021.

Mantida a negativação apenas dos motivos do crime, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Presente a agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), procedo à compensação integral entre ambas e mantenho a pena no patamar anteriormente fixado.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual fixo a pena,
definitivamente
, em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

3.2. Injúria qualificada (art. 140, §3o, CP)

Ao crime de injúria qualificada (art. 140, §3o, CP) atribui-se a pena de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa.

Não há circunstâncias judiciais a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presente a agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal e ausentes atenuantes a serem consideradas, elevo a pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Neste ponto, registro a utilização da fração ideal indicada pelo Superior Tribunal de Justiça para valoração das circunstâncias agravantes (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017 e AgRg no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual fixo a pena,
definitivamente
, em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
.

3.3. Ameaça (art. 147,
caput
, CP)

Ao crime de ameaça é prevista a pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, ou multa.

Não há circunstâncias judiciais a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

Presente a agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal e ausentes atenuantes a serem consideradas, elevo a pena para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual fixo a pena,
definitivamente
, em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

3.4. Concurso material (art. 69, CP)

Reconhecido o concurso material entre os crimes perpetrados, fixo as penas do apelante em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
,
além de 12 (doze) dias-multa
.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Jefferson Luiz da Silveira
, para redimensionar suas penas para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
,
além de 12 (doze) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em conformidade parcial com o parecer.

Registro, por fim, que nos termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025